Tribunal: TJSP
Processo: 2205544-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que manteve a penhora do veículo, mas postergou a alienação do bem, mantendo a executada na posse até a respectiva alienação. Interrupção de prazo recursal, diante da oposição de embargos de declaração à decisão agravada. Agravo de instrumento não passível de cognição. Caso, ademais, em que ausente prejuízo aos insurgentes, eis que, se for o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que manteve a penhora do veículo, mas postergou a alienação do bem, mantendo a executada na posse até a respectiva alienação. Interrupção de prazo recursal, diante da oposição de embargos de declaração à decisão agravada. Agravo de instrumento não passível de cognição. Caso, ademais, em que ausente prejuízo aos insurgentes, eis que, se for o caso, poderão recorrer, se assim quiserem, após o julgamento dos embargos de declaração. Recurso não conhecido.